Tribunal: STF
Processo: AI 764932
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-11-17
Data de publicação: 2009-11-17

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. QUESTÃO RELATIVA À PRODUÇÃO DE PROVA. 
   CONTROVÉRSIA DECIDIDA À LUZ DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. 
   QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. 
A 
   questão referente à produção de provas, por se tratar de matéria 
   exclusivamente processual, encontra-se no âmbito 
   infraconstitucional, o que não dá ensejo ao recurso 
   extraordinário.
As questões constitucionais suscitadas no 
   recurso extraordinário (art. 5º, LIV, e 93, IX) não foram 
   debatidas no Tribunal de origem e nem foram objeto de embargos de 
   declaração, faltando-lhes, assim, o indispensável 
   prequestionamento.
Inexistência de ofensa ao art. 5º, LV, 
   porquanto o Tribunal recorrido prestou jurisdição em observância 
   aos princípios do contraditório e da ampla defesa.
Agravo 
   regimental a que se nega provimento.